Tribunal: TJSP
Processo: 2254795-40.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Voluntária
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra Acórdão que, proferido pela 13a Câmara de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, negou provimento ao agravo interno, forte na tese de que os autos devem permanecer suspensos até o trânsito em julgado do IRDR 0007951-21.2018.8.26.0000 (tema 21). Alegação de que houve infringência ao inciso IV, do art. 988, do Código de Processo Civil. Inocorrência. Decisão

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra Acórdão que, proferido pela 13a Câmara de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, negou provimento ao agravo interno, forte na tese de que os autos devem permanecer suspensos até o trânsito em julgado do IRDR 0007951-21.2018.8.26.0000 (tema 21). Alegação de que houve infringência ao inciso IV, do art. 988, do Código de Processo Civil. Inocorrência. Decisão que, ao manter a suspensão do feito até o trânsito em julgado do IRDR, não feriu a autoridade da tese nele firmada. Ausência de conflito entre a constatação de que se exaurira a eficácia de ordem geral de suspensão de processos e a determinação, proferida em caso individual, de que este deva permanecer suspenso. Impossibilidade de se descumprir pronunciamento que não tem caráter de ordem, mas de reconhecimento. Diversidade dos objetos examinados por esta Turma Especial e pela Colenda Câmara reclamada. Reclamação rejeitada.